Tribunal: TJDFT
Processo: 0007022-60.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007022-60.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PATRÍCIA ALVES BUENO AMORIM D E S P A C H O Vistos etc. O e. STF, por meio da v. decisão proferida pela Exma. Senhora Ministra Rosa Weber, entendeu por bem de determinar a devolução dos presentes autos a este egrégio Tribunal de Justiça, com o consequente sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 12366344). Em 05/10/2023, aquela e. Suprema Corte, aprovou o tema 542 da repercussão geral e, assim, fixou a seguinte tese: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado" (RE 842.844 – Trânsito em julgado ocorrido em 03/02/2024). Em face disso, o Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário que estava sobrestado, haja vista a compatibilidade entre o v. Acórdão proferido por este egrégio Conselho Especial, sob minha relatoria[1], com a tese consolidada pelo e. STF, nos termos do art. 1030, I, do CPC. O Recurso Especial, por sua vez, já havia sido inadmitido pelo c. STJ (ID 12366345). Ante o exposto, sem mais delongas, determino o arquivamento do presente feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de abril de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator ____________________________________________________________________________________________ [1] Segundo o v. acórdão, a impetrante, apesar de ocupante de cargo comissionado, não poderia ter sido exonerada em razão da gravidez. Por isso, o eg. Colegiado concedeu em parte a segurança, “para determinar à autoridade que pague as verbas indenizatórias devidas à impetrante na data da impetração do presente mandado de segurança até o final da licença maternidade” (ID 12366311).